Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0726844-03.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 238409732 e declaratórios rejeitados ao id. 239315491 do cumprimento de sentença n. 0725852-10.2023.8.07.0001) que, entre outras questões, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital. A agravante sustenta que não foi regularmente citada no processo originário, porquanto é servidora pública federal desde 2012, com domicílio certo e conhecido, o que torna nula a citação realizada. Afirma que o agravado “sequer solicitou a intimação dos órgãos públicos os quais a agravante é vinculada, não tendo esgotado todos os meios de citação, sendo nula, assim, a citação por edital realizada”. Cabe registrar que, sobre a matéria versada nestes autos, em decisão publicada em 12/06/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.166.983/AP e REsp 2.162.483/AP, todos da relatoria do Ministro Og Fernandes, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.338: Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, à míngua de pedido liminar, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator